Tribunal: TJMT
Processo: 1004050-39.2022.8.11.0086
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004050-39.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JABER & CIA LTDA - CNPJ: 10.858.308/0001-26 (APELANTE), MARCEL ANDRE NATAL DE LIMA - CPF: 709.851.629-53 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO AO SISTEMA CIELO. MÁQUINA DE CARTÃO. APLICAÇÃO DE TAXAS SUPERIORES ÀS CONTRATADAS. VULNERABILIDADE TÉCNICA DO CONTRATANTE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais, ajuizada por estabelecimento comercial em face da administradora de cartões, sob a alegação de cobrança indevida de taxas em percentuais superiores aos contratualmente pactuados nas operações realizadas com cartões de crédito e débito, no período compreendido entre 31/12/2016 e 30/06/2022.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exordial contém elementos suficientes para demonstrar o direito alegado, com a devida instrução documental e especificidade das pretensões; e (ii) verificar se houve efetivamente cobrança de taxas em percentuais superiores aos contratados, caracterizando falha na prestação do serviço e dever de restituição dos valores cobrados indevidamente.

III. Razões de decidir

3. A petição inicial apresenta adequada instrução processual, com documentação robusta e específica, compreendendo Condições Comerciais, Taxas Referenciais, Planilhas de Inconsistências e Relatório Consolidado, todos com inequívoca identificação do contratante.

4.

Aplica-se à relação jurídica entre as partes a teoria finalista mitigada, reconhecendo-se a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica do estabelecimento comercial perante a credenciadora, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no AREsp 646466/ES.

5.

O contrato de adesão firmado entre as partes estabelece de forma clara as taxas pactuadas para cada modalidade de operação, sendo inequívoco que a credenciadora aplicou percentuais superiores aos contratados em diversas transações, conforme demonstrado nas planilhas analíticas de inconsistência.

6.

A credenciadora, como detentora exclusiva das informações técnicas atinentes às transações e parte potencialmente mais forte na relação negocial, não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar que as taxas aplicadas guardavam conformidade com o contrato, limitando-se a argumentações genéricas, o que configura falha na prestação do serviço.

7.

Em se tratando de contrato de adesão, eventuais cláusulas ambíguas ou contraditórias devem ser interpretadas favoravelmente ao aderente, nos termos do artigo 423 do Código Civil, reforçando a proteção jurídica à parte vulnerável da relação contratual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação parcialmente provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de ressarcimento na forma simples dos valores indevidamente retidos.

Tese de julgamento:

"1. A relação jurídica entre estabelecimento comercial e credenciadora de cartões de crédito e débito pode ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor, mediante aplicação da teoria finalista mitigada, quando evidenciada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do contratante. 2. Comprovada a cobrança de taxas em percentuais superiores aos contratualmente pactuados pela credenciadora de cartões, configura-se falha na prestação do serviço, ensejando o dever de restituição dos valores indevidamente retidos
."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 373, II, 405, 423 e 927; CPC, art. 932, V; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 646466/ES, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 07/06/2016, DJe 10/06/2016; STJ, Súmula 43; TJ-MT, RI 1000907-34.2023.8.11.0045, Rel. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, j. 15/04/2024; TJ-MT, RI 10055785720228110006, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, j. 16/05/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
JABER & CIA LTDA
. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum (id. 304161905), que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória por danos materiais emergentes ajuizada em face de
CIELO S.A
.

Na petição inicial, o autor, ora apelante, alegou que celebrou contrato de adesão com a operadora de cartões de crédito e débito para aquisição de máquina de cartão fornecida pela empresa ré. Sustentou que a ré estaria descontando valores acima do contratado, e que no período compreendido entre 31/12/2016 a 30/06/2022, os valores cobrados indevidamente totalizariam o montante de R$ 82.721,12 (oitenta e dois mil setecentos e vinte e um reais e doze centavos).

Em contestação, a requerida suscitou preliminarmente a incompetência do Juízo, carência da ação, prescrição do direito autoral e decadência convencional. No mérito, sustentou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que as remunerações cobradas sobre as vendas realizadas variam de acordo com bandeira e modalidade de pagamento, e que os parâmetros da inicial referem-se ao ano de 2016, de modo que não seria possível que permanecessem inalterados ao longo da vigência do contrato.

O juízo de primeiro grau, após afastar as preliminares de incompetência do juízo e carência da ação, julgou improcedente o pedido, entendendo que a inicial seria genérica, não individualizando os fatos em relação às partes, e que sequer haveria indicação de qual o percentual fixado no contrato do autor e qual o efetivamente cobrado, além de não ter sido anexado à exordial o contrato que se pretendia questionar.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, alegando que o juízo de primeiro grau incorreu em contradição, pois na fase de saneamento estabeleceu a inversão do ônus da prova e, posteriormente, em sentença, apontou que o autor não apresentou o contrato.

Sustenta que o contrato foi apresentado pelo apelado em sede de contestação e que a inicial esclarece de forma cabal o motivo da demanda, tendo sido colacionada documentação comprobatória, fornecida ao apelante pelo apelado, que comprovaria seu direito.

Argumenta que todos os documentos possuem a identificação do contratante, a maquineta com a qual foram realizadas as vendas, os levantamentos das vendas com a comparação entre taxas contratadas e taxas aplicadas, e os valores de diferença que, somados, geram o valor da causa.

Em contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção da sentença, alegando que não há que se falar em inversão do ônus da prova, uma vez que não haveria verossimilhança nas alegações da parte consumidora, nem comprovação de sua hipossuficiência (id. 304161910).

Houve recolhimento do preparo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Como já relatado, versam os autos acerca do
Recurso de Apelação
interposto por
JABER & CIA LTDA
. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum (id. 304161905), que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória por danos materiais emergentes ajuizada em face de
CIELO S.A
.

A controvérsia central orbita em torno da existência de cobrança indevida de taxas pela recorrida em relação às operações realizadas com cartões de crédito e débito pela empresa recorrente, no período compreendido entre 31/12/2016 e 30/06/2022.

Da suficiência da exordial e adequada instrução processual

Preliminarmente, impende destacar que, diversamente do entendimento esposado pelo juízo
a quo
, a petição inicial não padece de generalidade. O autor instruiu adequadamente sua pretensão com documentação robusta e específica, compreendendo Condições Comerciais, Taxas Referenciais, Planilhas de Inconsistências, Relatório Consolidado e Extratos de Vendas (id. 304161852 a id. 304161870).

A integralidade dessa documentação apresenta inequívoca identificação do contratante, conforme se depreende dos dados da Receita Federal colacionados aos autos, evidenciando que Jaber e Cia Ltda, cujo nome fantasia é Senna Auto Posto, encontra-se regularmente inscrita no CNPJ/MF sob no 10.858.308/0001-26.

O Contrato de Credenciamento ao Sistema Cielo, instrumento de adesão que formaliza a relação jurídica entre as partes, encontra-se devidamente acostado aos autos (id. 304161883). O documento referente às Condições Comerciais, fornecido pela própria apelada ao apelante, discrimina com precisão as taxas contratadas para cada modalidade de venda e bandeira utilizada (id. 304161852). Complementarmente, o documento intitulado Taxas Referenciais apresenta tabela sistematizada com o compilado das Condições Comerciais, proporcionando visualização clara e objetiva dos parâmetros contratuais (id. 304161853).

O Relatório Consolidado, igualmente juntado aos autos, contém os dados qualificativos do autor e constitui síntese analítica de todos os levantamentos realizados. As planilhas de inconsistência, por sua vez, apresentam as mesmas informações identificadoras do estabelecimento comercial – EC 1028281681 – vinculado ao CNPJ do autor (id. 304161855 e seguintes).

Releva notar que, na fase processual de saneamento, o magistrado sentenciante nada consignou acerca da suposta generalidade da exordial, tendo conferido regular prosseguimento ao feito, com a fixação dos pontos controvertidos, quais sejam, "
a validade das taxas utilizadas nas operações e a responsabilidade da Requerida
". Nesse mesmo momento processual, determinou-se a inversão do ônus probatório, reconhecendo-se que a Requerida seria a parte tecnicamente mais apta a demonstrar a correção das taxas aplicadas.

Evidencia-se, portanto, manifesta contradição no
decisum
ora impugnado, que estabeleceu a inversão do ônus da prova no despacho saneador e, posteriormente, fundamentou a improcedência na suposta ausência de apresentação do instrumento contratual pelo autor, quando este foi regularmente carreado aos autos pela própria recorrida em sede de contestação (id. 304161883).

Do mérito

Da relação de consumo e vulnerabilidade

Inicialmente, impende destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem evoluído no sentido de mitigar a teoria finalista pura, segundo a qual consumidor seria apenas aquele que retira o produto do mercado sem utilizá-lo para fins lucrativos, ou seja, o destinatário final fático e econômico. Em paralelo, tem-se admitido o reconhecimento da relação consumerista também nas hipóteses em que aquele que aufere lucro com o produto ou serviço adquirido figure na relação jurídica em condição de inequívoca vulnerabilidade – seja esta técnica, jurídica ou econômica – e, consequentemente, em posição de desequilíbrio frente ao fornecedor.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento cristalizado no julgamento do AgRg no AREsp 646466/ES (Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 07/06/2016, DJe 10/06/2016):

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. SÚMULA No 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
2. A jurisprudência desta Corte tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade. Tem aplicação a Súmula no 83 do STJ
. 3. Agravo regimental não provido."

Considera-se, portanto, consumidor por equiparação todo aquele que, mesmo tendo adquirido produto ou serviço no curso do desenvolvimento de atividade empresarial, ostente vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor.

Da natureza jurídica do contrato e da relação entre as partes

No caso em apreço, extrai-se da narrativa fática que o recorrido é pessoa jurídica de direito privado que contratou junto à recorrente a disponibilização de terminal eletrônico para utilização de cartões nas transações de crédito/débito de seus clientes, mediante o pagamento de contraprestação pelo serviço de intermediação financeira.

Pretende a autora, por meio da presente ação, a condenação da ré ao pagamento, em dobro, do montante de R$ 82.721,12 (oitenta e dois mil, setecentos e vinte e um reais e doze centavos), valor que assevera ter deixado de receber entre 31/12/2016 e 30/06/2022, em razão da aplicação de percentuais superiores aos contratualmente estabelecidos para remuneração dos serviços prestados pela recorrida.

A título elucidativo, o terminal eletrônico de processamento, vulgarmente denominado "maquininha" (de crédito e/ou débito), constitui-se em dispositivo leitor que identifica os dados do cartão, verifica sua validade e a existência de saldo junto à instituição financeira emissora para, em seguida, autorizar ou recusar a operação comercial mediante sua utilização.

A apelada, no contexto negocial em análise, realiza a intermediação entre a empresa da "bandeira" do cartão, a instituição financeira responsável pela emissão e o estabelecimento comercial credenciado. A credenciadora, por sua vez, recebe o pagamento e o repassa, subsequentemente, após a retenção de determinado percentual a título de remuneração pelo serviço, à empresa empreendedora credenciada.

Entre as credenciadoras que atuam nesse segmento, destaca-se a Cielo, cujo lucro auferido com esta atividade impõe-lhe a correspondente contrapartida na assunção dos riscos inerentes ao seu empreendimento, em consonância com a teoria do risco da atividade econômica.

Da análise dos documentos contratuais e da comprovação do ilícito

Da análise minuciosa dos documentos carreados aos autos, notadamente o contrato de adesão firmado entre as partes, verifica-se que a recorrida disponibilizou à apelante a utilização de terminal eletrônico de processamento para leitura e identificação dos dados de cartões.

Por força da contratação, a recorrida, na condição de credenciadora e remunerada pela prestação de seus serviços, assumiu o compromisso perante a empresa credenciada não apenas de realizar as transmissões dos dados dos cartões às instituições financeiras emissoras, mas também de receber destas os respectivos pagamentos pelas compras e repassá-los, posteriormente, ao estabelecimento comercial credenciado, consoante previsto na cláusula 18 do instrumento contratual.

No caso vertente, constata-se que o apelante logrou êxito em demonstrar, mediante planilhas analíticas de inconsistência meticulosamente elaboradas, que a apelada aplicou taxas manifestamente superiores às contratualmente pactuadas em diversas operações.

A título exemplificativo, conforme evidenciado nas planilhas, em operações realizadas em 04/01/2017, na modalidade DÉBITO À VISTA ELO 1, foram aplicadas taxas de 2,00%, 1,83%, 1,80% e 1,79%, quando a taxa contratada era de 0,75%. De igual modo, em operações realizadas em 29/06/2022, na modalidade DÉBITO À VISTA VISA ELECTRON 1, foram aplicadas taxas de 0,76%, 0,80% e 0,83%, quando a taxa contratualmente ajustada era de 0,75%.

Independentemente da inversão do ônus probatório determinada pelo juízo de origem, competia à empresa credenciadora, como detentora exclusiva das informações técnicas atinentes às transações, parte potencialmente mais forte na relação negocial e, ainda, por se tratar de fato impeditivo da pretensão autoral, especificar e comprovar a legalidade e correção dos percentuais adotados em cada uma das operações questionadas, sob pena de indevidamente transferir o risco de sua atividade empresarial à empresa credenciada.

Nesse contexto, verifica-se que a apelada não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar que as taxas aplicadas guardavam conformidade com o contrato ou que teria ocorrido alteração contratual legítima a justificar a majoração das taxas. Limitou-se a argumentar genericamente que a remuneração não corresponderia a percentual fixo e que incluiria outros valores previstos em contrato, sem, contudo, especificar quais seriam esses valores e como teriam sido calculados em cada operação questionada.

Sobre a remuneração, o instrumento contratual dispõe expressamente:

Cláusula 5a
- O credenciamento do CLIENTE ao SISTEMA CIELO implica na sua automática e irrevogável aceitação de pagar a remuneração, o aluguel do TERMINAL e as demais taxas e encargos referidos no conjunto de documentos que compõem o CONTRATO.

Cláusula 24
– Em decorrência dos serviços previstos no CONTRATO, o CLIENTE pagará uma REMUNERAÇÃO, da qual uma parte remunerará os serviços prestados pelo EMISSOR do respectivo CARTÃO ou MEIO DE PAGAMENTO e a outra parte remunerará os serviços prestados pela CIELO.

Parágrafo Terceiro
– O valor da REMUNERAÇÃO será deduzido automaticamente do valor bruto da TRANSAÇÃO e poderá ser diferente em função do tipo de TRANSAÇÃO, da INSTITUIDORA DO ARRANJO DE PAGAMENTO, tipo de TERMINAL, tipo de MEIO DE PAGAMENTO, segmento de atuação do CLIENTE, e/ou forma de captura de dados, se eletrônica ou manual.

No caso concreto, depreende-se dos documentos apresentados que os valores não foram integralmente repassados à parte recorrida. Ademais, evidencia-se falha técnica no serviço prestado pela empresa recorrente.

Ademais, tratando-se de contrato de adesão, eventuais cláusulas ambíguas ou contraditórias devem ser interpretadas favoravelmente ao aderente, conforme preceitua o artigo 423 do Código Civil, reforçando a proteção jurídica à parte vulnerável da relação contratual.

Destarte, na esfera da responsabilidade civil, resta configurado o ato ilícito, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, sendo o nexo causal consubstanciado na própria ausência de repasse integral dos valores provenientes das vendas realizadas mediante o terminal eletrônico, fazendo jus o recorrido ao recebimento destes valores.

Sobre a matéria em discussão, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem se firmado no mesmo sentido:

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
RELAÇÃO DE CONSUMO - MÁQUINA DE CARTÃO - AUSÊNCIA NO REPASSE DE VALORES DAS VENDAS - DIREITO A RESTITUIÇÃO DO VALOR RETIDO
- DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Restando comprovada a ausência de repasse dos valores recebidos por meio da máquina de cartão de crédito e débito, assim, sua restituição é devida."
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1000907-34.2023.8.11.0045, Relatora: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 15/04/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 22/04/2024)

"RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. MÁQUINA DE CARTÃO.
AUSÊNCIA NO REPASSE DE VALORES DAS VENDAS. DIREITO A RESTITUIÇÃO DO VALOR RETIDO.
DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Restando comprovada a ausência de repasse dos valores recebidos por meio da máquina de cartão de crédito e débito, assim, sua restituição é devida.
Reduz-se o quantum indenizatório se este foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada." (TJ-MT - RI: 10055785720228110006, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/05/2023)

Esse entendimento encontra ressonância na jurisprudência de outros Tribunais pátrios:

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
MAQUININHA DE CARTÃO. FALTA DE REPASSE DE VALORES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA
. RECURSO DA REQUERIDA. PLEITO DE TOTAL IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUTOR QUE DEMONSTROU A EFETIVA OCORRÊNCIA DAS VENDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REPASSE PELA CIELO - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO." (TJ-PR 00020811320218160147 Rio Branco do Sul, Relatora: Camila Henning Salmoria, Data de Julgamento: 29/05/2023, 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 29/05/2023)

"Apelação Cível. Ação de reparação por danos materiais. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Inaplicabilidade do CDC.
Contrato de prestação de serviço de recebimento de valores oriundos de transações realizadas por meio do terminal Cielo. Operações aceitas pelo sistema fornecido à autora. Ré que não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Falha na prestação do serviço. Teoria do risco da atividade. Dever de segurança do serviço oferecido. "Chargeback".
Abusividade da cláusula contratual que possibilita a retenção de quantias oriundas de transações comerciais após ter sido efetivamente aprovada pela operadora. Risco que não pode ser repassado à lojista. Restituição dos valores de rigor. Dano Moral. Pessoa jurídica. Inocorrência.
Retenção indevida de numerário
. Fato contido no âmbito interno do desacordo comercial, sem outra repercussão. Ausência de idoneidade por si para atingir a honra objetiva ostentada pela comerciante em seu meio comercial. Conceito de imagem e crédito não abalados pelo fato. Sentença reformada em parte. Sucumbência recíproca. Recurso provido em parte, nos termos da fundamentação." (TJ-SP - Apelação Cível: 1003854-43.2021.8.26.0068 Barueri, Relator: Hélio Nogueira, Data de Julgamento: 15/06/2024, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2024)

Contudo, a devolução deve ser na forma simples. Não se observou no caso concreto, cobrança de má-fé da ré justificasse a condenação à restituição dobrada de valores. A matéria era polêmica e envolvia interpretação do contrato e da conduta das partes.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando a apelada ao ressarcimento de forma simples, ou seja,
R$ 82.721,12
(oitenta e dois mil, setecentos e vinte e um reais e doze centavos), com correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025